Tribunal: TJES
Processo: 0003029-74.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003029-74.2010.8.08.0013

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: AMÉLIA PERIM BRUNELI e outros (5)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. MARCO TEMPORAL DA AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Castelo/ES em face de particulares, visando à expropriação de área para reforma e ampliação de quadra poliesportiva, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar indenização superior à oferta inicial, acrescida de juros compensatórios e moratórios, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir o marco temporal para fixação da justa indenização em desapropriação; (ii) estabelecer a validade do laudo pericial judicial como parâmetro de avaliação; (iii) determinar os critérios de incidência dos consectários legais, especialmente correção monetária e juros; e (iv) verificar a possibilidade de incidência de juros compensatórios diante da ausência de comprovação de perda de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização em desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo irrelevante a data da imissão na posse ou da avaliação administrativa.

4. O laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo prevalece como principal elemento de convicção quando realizado com base em critérios técnicos idôneos e não impugnado por prova em sentido contrário.

5. A correção monetária incide desde a data do laudo pericial, pelo IPCA-E até 08/12/2021, sendo substituída, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

6. Os juros moratórios, nas desapropriações, seguem o regime especial do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo à razão de até 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao devido pagamento, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 17 do STF.

7. Não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 às desapropriações, em razão da existência de disciplina específica no Decreto-Lei nº 3.365/1941.

8. Os juros compensatórios exigem comprovação de efetiva perda de renda pelo expropriado, conforme entendimento firmado pelo STF (ADI 2.332/DF) e pelo STJ (Tema 282), sendo indevidos na ausência de prova de exploração econômica do imóvel.

9. Os honorários advocatícios devem observar o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre 80% da oferta inicial e o valor da indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A justa indenização em desapropriação deve ser fixada com base no valor contemporâneo à avaliação judicial. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado com observância de critérios técnicos e não infirmado por prova contrária. 3. A correção monetária incide pelo IPCA-E desde o laudo até 08/12/2021, sendo substituída pela SELIC a partir de 09/12/2021. 4. Os juros moratórios seguem o regime do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 5. Os juros compensatórios dependem de prova da efetiva perda de renda, sendo indevidos na sua ausência. 6. Não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 às desapropriações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; art. 100; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 26 e 27, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/05/2018; STF, Súmula Vinculante nº 17; STJ, AgInt no AREsp 2.230.230/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/04/2024; STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 08/03/2010; STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/04/2015; STJ, AgInt no AREsp 374.184/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/06/2018; STJ, REsp 1.666.897/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/02/2018; STJ, Pet 12.344/DF (Tema 282); TJES, RN 0013253-52.2012.8.08.0029, j. 13/07/2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária 0000698-39.2016.8.08.0004, j. 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003029-74.2010.8.08.0013

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO
S
:
AMÉLIA PERIM BRUNELI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a r. sentença de fls. 159/162, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, que, nos autos da
ação de desapropriação
ajuizada em face de
AMÉLIA PERIM BRUNELI E OUTROS
, julgou procedente em parte o pedido da seguinte forma:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar desapropriada por utilidade pública a área devidamente descrita na petição inicial, mediante o pagamento aos requeridos de indenização no valor de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), acrescido de juros compensatórios calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização contados a partir da data da imissão prévia na posse, na base de 12% ao ano (Súmula 408 do STJ), mais juros moratórios de 6% ao ano, a partir da data da sentença e correção monetária a partir da data do laudo pericial que considerou o valor da época da avaliação.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 1º, do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41, fixo em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o preço oferecido e o montante da condenação.”

Em suas razões recursais (fls. 165/171), o ente municipal pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que

(i)
o valor da indenização deve corresponder àquele vigente à época da propositura da ação, e não ao da realização da perícia;
(ii)

“não se pode pegar o valor do bem no ano de 2018 e considerar que o valor real do mesmo no ano de 2010 estava incorreto”
; e
(iii)
deve ser promovida a readequação dos consectários legais,
“estabelecendo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária e o percentual de juros aplicado deve seguir o estabelecido no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009”
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, contudo, a peça foi protocolada de forma intempestiva em 13/12/2018, culminando na decisão deste Relator pelo seu não recebimento e respectivo desentranhamento (id 17818770).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 188/189, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Em decisão acostada às fls. 190/193, foi determinada a suspensão do processo, em cumprimento à determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, a teor da revisão dos temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 (Pet. 12.344/DF).

Com o trânsito em julgado em relação aos Temas acima apontados, as partes foram intimadas para que lhes fosse oportunizada a manifestação (fl. 216), contudo, permaneceram inertes.

Extrai-se dos autos que o ente municipal ajuizou a presente demanda visando à expropriação de uma área de terras medindo 1.385,00 m2, extraída de uma área maior de 363.000 m2, situada na localidade de Santa Justa, zona rural de Castelo/ES. A área foi declarada de utilidade pública por meio do Decreto Municipal nº 9.129/2010 (alterado pelo Decreto nº 9.557/2010), com a finalidade precípua de reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva daquela comunidade.

O Município ofertou, inicialmente, a quantia de R$ 13.309,85 (treze mil, trezentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), baseada em laudo de avaliação administrativa prévia, valor este depositado em juízo. A imissão provisória na posse foi deferida em 15 de dezembro de 2010 (fl. 32), e efetivada pelo Oficial de Justiça em 21 de março de 2011 (fl. 42-verso).

Após o trâmite regular do feito e a realização de perícia judicial (fls. 129/144) para apuração do valor da justa indenização, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização em patamar superior ao ofertado e condenando o Município ao pagamento da diferença, acrescida de consectários legais.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. É cediço que o instituto da desapropriação, modalidade de aquisição originária da propriedade e de intervenção supressiva da propriedade que se legitima a partir do reconhecimento da sua função social, terá lugar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal (CFRB/88), quando, mediante procedimento legalmente estabelecido, verificar-se necessidade ou utilidade pública, ou interesse social; e a sua consolidação dependerá, via de regra, de prévia e justa indenização em dinheiro.

Indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV da CFRB/88, é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância reflita a relação entre a área e o valor da sua metragem e, portanto, deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. No valor da indenização deve ser computado a área efetivamente expropriada.

No plano infraconstitucional, a expressão legislativa que regulamenta o instituto e que traz regras gerais e dispõe sobre os casos de desapropriação por utilidade ou necessidade pública, é o Decreto-lei nº 3.365/1941, recepcionado com
status
de lei ordinária.

A legislação de regência dirime a questão do marco temporal da avaliação de forma categórica. O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece expressamente que
“o valor da indenização será contemporâneo da avaliação”
.

Nesse contexto, não assiste razão ao Município ao sustentar que a justa indenização deve ter como marco temporal a data do depósito prévio. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
(...)
o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão na posse ou mesmo da avaliação administrativa
, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido”
(STJ; AgInt-AREsp 2.230.230; Proc. 2022/0321335-8; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 18/04/2024).

Aliás, já decidiu esta Corte de Justiça que
“(...) em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado (...)”
(TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. Em se tratando de desapropriação, só é cabível a remessa necessária quando a condenação da Fazenda Pública for em quantia superior ao dobro da oferecida, nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II.

O valor da indenização por desapropriação deve ser justo e contemporâneo à data da avaliação judicial, não interessando a data do Decreto de desapropriação ou a data da imissão na posse
.
III. Na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, vale dizer, somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.903.029/SP), e o termo inicial da correção monetária deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório (AgInt no RESP nº 1.682.794/SE, ambos de relatoria do Min. Gurgel de Faria. lV. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do laudo até o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, quando passará a incidir, juntamente com os juros de mora, pela SELIC, isso porque a taxa SELIC abrange juros e correção monetária e, em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários (RESP nº 2.011.360/MS, Relª Minª Nancy Andrighi). V. Os juros compensatórios, que não se confundem com os juros moratórios, incidentes em períodos distintos, serão computados nos termos das Súmulas nºs 618 do STF e 69 e 408 do STJ. VI. Na ação de desapropriação por utilidade pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o art. 27,§ 1º, do Decreto-Lei Nº3.365/1941.

(TJMG; APCV 0069120-70.2004.8.13.0708; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 18/02/2025; DJEMG 07/03/2025)
(grifei)

_______________________

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AVALIAÇÃO CONTEMPOR NEA AO LAUDO. (...) 3. Em relação ao direito à indenização e quantum indenizatório, o laudo pericial mostra-se irretocável, não restando evidenciada flagrante irregularidade, hábil a desqualificá-lo. 4. A incidência dos juros compensatórios deve ocorrer se houver a imissão na posse e depende da prova da utilização do bem. Portanto, demonstrado no laudo pericial que não havia exploração econômica comercial ou agrícola, descabe a incidência de juros compensatórios. 5.
A justa indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial, sendo desimportante, como regra, o laudo elaborado pelo ente expropriante ou a data da imissão na posse.

(TRF 4ª R.; AC 5013464-43.2018.4.04.7205; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 12/03/2025; Publ. PJe 12/03/2025)
(grifei)

Sabe-se que, a rigor, o Julgador não está adstrito ao laudo pericial produzido, porquanto deve avaliar o processo em toda a sua completude. Entretanto, diante da natureza técnica da informação, certo é que, sendo compatível com os demais elementos dos autos, o laudo pericial deve ser utilizado, preponderantemente, para a formação da convicção judicial.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o
expert
nomeado pelo juízo indicou, de forma adequada, a metodologia empregada e os cálculos realizados (fls. 129/144), tendo elaborado o laudo com base no método comparativo de dados de mercado. A análise do trabalho pericial evidencia, ainda, que foram considerados elementos técnicos relevantes para a formação do valor do imóvel, tais como suas características e dados mercadológicos, não havendo motivo para afastar a presunção de lisura e regularidade da prova produzida.

Sobre a questão, manifesta-se a jurisprudência pátria:

DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DETALHAMENTO. BENFEITORIAS E LUCROS CESSANTES. CONSIDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE AFERIDA. RAZOÁVEL ARBITRAMENTO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Como sabido, a despeito do julgador não estar adstrito

à perícia, o laudo técnico oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, posto que apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório. Não é por outra razão, que deve ser ele plenamente considerado quando da formação do juízo meritório de convencimento do magistrado, assim como se deu no caso presente
.
Depois, diferentemente do que fora alegado pelo recorrente, o laudo pericial apresentado às fls. 80/92 levou em consideração todas as variáveis necessárias à conclusão pelo preço apontado à título de justa indenização. Assevera ter sido utilizado o método comparativo de Dados do Mercado, conforme a Norma Brasileira, NBR. 14.653-2/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT e também o que preconiza o Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Depois, analisou detalhadamente as características do terreno e das benfeitorias, além do tratamento estatístico, que confere cerca de 95% de confiança sobre o trabalho realizado. Por último, foram formulados quesitos ao perito e, entre outras perguntas, questionou-se sobre o valor de mercado do imóvel e a resposta, considerando a NBR. 14.653-2/2004, aponta que foi incluído o índice de depreciação e a vida útil do imóvel, o que. Ao que parece. Evidencia a eventual possibilidade de exploração econômica. 2. Quanto ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios, considerada a natureza da causa, a quantidade de partes e, sobretudo, o critério de equidade, entendo como justa e bem dosada a sua fixação, nos termos do §1º, do art. 27, do Dec. -Lei nº 3365/41 c/c o §2º, do art. 85, do CPC. 3. Apelações Não Providas. 4. Decisão Unânime.

(TJPE; APL 0043874-02.2011.8.17.0810; Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães; Julg. 06/12/2018; DJEPE 19/12/2018)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
O julgador não está adstrito

ao laudo

pericial, podendo adotar conclusão diversa diante da existência de prova capaz de infirmar a perícia produzida nos autos. Não existindo motivos para desconsiderar o valor da indenização pela desapropriação

apurado no laudo

pericial, é de se acolher o valor encontrado pelo
expert
.

(TJMG; AC-RN 1.0064.13.000554-5/003; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 25/01/2018; DJEMG 06/02/2018)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL, REMESSA NECESSÁRIA E AGRAVO RETIDO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. Não tendo a parte demandada comprovado a existência de qualquer mácula no laudo oficial, é de ser indeferido o pedido de nova perícia, improvendo-se o agravo retido. -
Embora não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo

pericial, podendo cotejar outros elementos constantes dos autos é de ser fixada a indenização conforme a área e valor encontrado pelo perito designado pelo juízo, não havendo nada que desabone sua conclusão.
Negaram provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação, confirmando a sentença em remessa necessária.

(TJRS; APL-RN 0129045-57.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 31/08/2017; DJERS 15/09/2017)
(grifei)

Registra-se, ainda, que o Município recorrente nada questionou acerca da metodologia ou das conclusões do laudo pericial, limitando-se a debater o marco temporal da justa indenização.

Destarte, considerando que o perito, na qualidade de auxiliar do juízo, atuou com imparcialidade e se valeu de critérios técnicos na elaboração do laudo, e inexistindo elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões, impõe-se o reconhecimento da higidez do trabalho pericial, o qual se mostra compatível com as características do bem e elaborado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Fixada a avaliação no valor total indicado pelo
expert
de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), faz-se necessário analisar os encargos incidentes na indenização.

Em relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação, o ente municipal aduz que
“deve ser promovida a readequação dos consectários legais, estabelecendo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária e o percentual de juros aplicado deve seguir o estabelecido no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.

Quanto aos
juros moratórios,
esses devem observar o disposto no artigo 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, veja-se:

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
, nos termos do art. 100 da Constituição.

Tal entendimento guarda estrita vinculação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 17, do E. STF, vejamos:

Súmula
V
inculante
nº
17-STF:
Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

A respeito do tema cito:

(...)
IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional"
(STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010).
V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional”
(STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018. VI. (...).

(AREsp 1745882/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)
(grifei)

Portanto, pelo princípio da especialidade, as desapropriações submetem-se ao regramento do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo que os juros de mora devem incidir à razão de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-B). O termo inicial, em obediência à Súmula Vinculante nº 17 do STF e ao Tema 210 do STJ, é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado.

No que se refere à
correção monetária
nas desapropriações, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, por existir disciplina específica sobre a matéria no Decreto-Lei nº 3.365/1941. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO ART. 1.º-F DA LEI 9.494/1997. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES FIRMADOS EM REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMINAÇÃO DE MULTA. 1.
A teor do REsp 1.495.144/RS, de minha relatoria, escudado no julgamento do RE 870.947/SE, de relatoria do Em. Min. Luiz Fux,
o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, bem como às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas,
relativamente a juros moratórios, em razão da especificidade e da especialidade do Decreto-Lei 3.365/1941
.
2. O agravo interno que se apresenta contrário a precedente firmado pelo sistema de repercussão geral e de recursos repetitivos é manifestamente improcedente, desafiando a reprimenda aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência.

(AgInt no AREsp 374.184/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018
)
(grifei)

Assim, prevalece o entendimento de que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do “
laudo de avaliação do perito judicial adotado pelo juízo para a fixação do valor da indenização
” (STJ; REsp 1.666.897; Proc. 2017/0084514-0; SE; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 07/02/2018; DJE 15/02/2018; Pág. 5009), com indexação pelo IPCA-E.

Todavia, o IPCA-E deverá dar lugar para a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021, de forma exclusiva, pois já compreende juros e correção monetária, por ter entrado em vigor na referida data o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021,
in verbis
:

Art. 3º.
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, a atualização do montante devido dar-se-á pelo IPCA-E, desde a data do laudo, conforme requerido pelo ente municipal em suas razões recursais, até 08/12/2021. Contudo, em sede de reexame obrigatório, faz-se mister aplicar o regramento superveniente instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 para todas as condenações da Fazenda Pública.

A propósito, esse é o mesmo posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça em situações análogas, mormente por se tratar de índice que melhor reflete a inflação, não se justificando a adoção de parâmetro diverso. Confira-se, por todos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE);
5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem
[...].

(TJES, Apelação/Remessa Necessária, 0000698-39.2016.8.08.0004, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2023)
(grifei)

Portanto, entre a data do laudo apresentado pelo
expert
(22/05/2018 – fls. 129/144) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), a correção monetária se dará pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
(EC 113/2021, art. 3º).

Avançando à análise da
remessa necessária
, vislumbro a necessidade de reforma da r. sentença para afastar a condenação ao pagamento de
juros compensatórios
.

Os juros compensatórios servem, na desapropriação, para compensar o proprietário/possuidor do imóvel pelo desapossamento injusto e prematuro da posse, uma vez que realizado sem o pagamento do preço devido pelo bem. Sua fixação ocorre quando há divergência entre o valor ofertado na exordial e aquele determinado na sentença como indica o dispositivo legal aplicável às desapropriações por utilidade pública:

Art. 15-A.
No caso de
imissão prévia na posse
, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença
, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até
1
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada
, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

Historicamente, a jurisprudência presumia a incidência de juros compensatórios nas desapropriações. Contudo, tal entendimento foi substancialmente revisto quando o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI nº 2.332/DF, declarou a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, redefinindo a natureza jurídica do instituto, que deixou de ser concebido como compensação automática pela perda da posse, passando a exigir a
efetiva comprovação de perda de renda
pelo proprietário.

Alinhando-se de forma vinculante à Suprema Corte, o C. Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão de seus precedentes repetitivos e firmou, no julgamento da Petição nº 12.344/DF (Tema 282), a tese de que:
“A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41)”
.

In casu
, a área expropriada compreende uma diminuta fração de 1.385,00 m2, destinada exclusivamente à reforma e ampliação de quadra poliesportiva. Compulsando os autos, não se verifica qualquer comprovação, por parte dos expropriados, de que a referida parcela de terra fosse objeto de exploração econômica, tampouco de que a imissão provisória na posse, ocorrida em 2011, lhes tenha acarretado efetiva perda de renda.

Nesse contexto, ausente a demonstração de proveito econômico extraído do imóvel ao tempo da desapropriação, revela-se indevida a incidência de juros compensatórios, impondo-se a reforma, de ofício, da sentença para excluí-los da condenação.

Em situações semelhantes, destaco julgados desta Eg. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame remessa necessária em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo município de serra contra telemar norte leste s/a, visando à expropriação de três áreas para implantação da avenida industrial. A sentença de primeiro grau declarou o município como proprietário dos imóveis, fixou a indenização em R$ 373.500,00, determinou a correção monetária pelo ipca-e até dezembro de 2021 e, após, pela taxa selic, afastou a incidência de juros compensatórios por ausência de comprovação da produtividade da área e condenou o ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. (...) III. Razões de decidir (...) A correção monetária foi corretamente aplicada a partir de junho de 2006, data considerada como referência para a indenização, com atualização pelo ipca-e até dezembro de 2021 e, após, pela taxa selic, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
A exclusão dos juros compensatórios encontra respaldo na jurisprudência do STF, especialmente na decisão proferida na adi 2332, ante a ausência de prova da produtividade do imóvel expropriado.
A condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o ofertado na inicial, encontra amparo no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. lV. Dispositivo e tese remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (...)

(TJES; RN 0013850-08.2005.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)
(grifei)

_______________

(...) 3. - Nos termos do § 1º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário entre a data da imissão na posse e a transferência compulsória. 4. - No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2.332/DF, o egrégio Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º do artigo 15-A supracitado, ao determinarem a não incidência de juros compensatórios nas hipóteses em que 1) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º); 2) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º); e 3) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. 5. - Em julgamento realizado no âmbito da questão de ordem suscitada pelo Ministro Og Fernandes no RESP n. 1.328.993 e autuada como Petição n. 12.344, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão de teses repetitivas sobre o tema, cancelando a Tese 283 e alterando a redação da Tese 282 para a seguinte: I) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3365/41); e II) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei nº 3365/41). 6. -
Não tendo o expropriado comprovado que da imissão na posse tenha decorrido perda de renda, de rigor a reforma da sentença para excluir a condenação do expropriante ao pagamento de juros compensatórios.
7. - Nenhuma alteração se faz necessária no que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre a oferta e a indenização, porquanto respeitadas a base de cálculo e a faixa de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) previstas no §1º do artigo 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, bem como porque se trata de percentual adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico, notadamente diante da baixa complexidade do feito, em que cingiu-se controvérsia tão somente ao valor da justa indenização. 8. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

(TJES; APL-RN 0002441-52.2015.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 17/10/2023; DJES 19/10/2023)
(grifei)

Por derradeiro, no que concerne aos honorários advocatícios, também carece de reforma a sentença neste ponto, uma vez que devem ser fixados nos termos do § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Nesse contexto, o percentual de 5% (cinco por cento) mostra-se plenamente adequado e razoável frente ao trabalho desenvolvido, devendo incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente depositado e o montante definitivo apurado, em consonância com o efetivo proveito econômico obtido. Ressalta-se, ainda, que a constitucionalidade do referido dispositivo foi reconhecida pelo E. STF:

6) declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a concessão de honorários advocatícios e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” prevista no § 1º do art. 27.

STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018 (Info 902).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença tão somente para afastar o índice nela fixado e determinar que a correção monetária incida pelo IPCA-E, a partir da data do laudo pericial até o dia 08/12/2021.

Em sede de
remessa necessária
, reformo parcialmente a r. sentença para determinar que: (i) sejam excluídos os juros compensatórios do cômputo da indenização, face à ausência de comprovação de perda efetiva de renda (Tema 282 do STJ e ADI 2332 do STF); (ii) os juros moratórios, devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, fluam somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado (art. 15-B do DL nº 3.365/41 e Súmula Vinculante 17 do STF); (iii) a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (iv) os honorários advocatícios tenham por base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial e a indenização definitiva fixada, mantendo incólume o valor principal da justa indenização (R$ 27.700,00).

É como voto.

1
Saliente-se que no julgamento da ADI 2332/DF o E. STF declarou inconstitucional o vocábulo “até”, firmando compreensão de que a taxa de juros compensatórias não pode ser variável, mas fixa em 6% (seis por cento) ao ano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)